Tribunal: TJDFT
Processo: 0746496-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA RECONHECIDA PELO PODER PÚBLICO – ATRASO NO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO IPCA-E. JUROS DE MORA – ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA – RE 870.947 (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. O Distrito Federal é o provedor dos recursos financeiros dos entes sobre os quais exerce controle finalístico, fato corroborado pela vinculação existente entre a Administração Indireta e o Distrito Federal (art. 1o da Lei no 4.150/08[1]). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Não enseja prescrição a demora em realizar o pagamento pela administração, restando suspenso o prazo prescricional, considerando o reconhecimento do crédito e a ausência de qualquer ato incompatível com o desígnio de quitá-lo. Entendimento contrário beneficiaria o ente público pela própria inércia. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
3. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, e da remuneração da caderneta de poupança como índice de juros de mora (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F).
4. Nos termos do art. 1.035, § 11, do CPC, a súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão. E como a ata de julgamento é do dia 20/09/2017 e a sentença está em consonância com orientação do Supremo Tribunal Federal, sua confirmação é medida que se impõe.
5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.